Tribunal: CARF
Processo: 10783.720619/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O prazo estabelecido no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 para a homologação tácita da declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. PIS NÃO CUMULATIVO.
Os pedidos de ressarcimentos de créditos da não cumulatividade de PIS, acumulados ao final de cada trimestre-calendário, deverão referir-se a um único trimestre-calendário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESPESAS COM A RUBRICA DESESTIVA/DESPACHANTE ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de PIS pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desestiva e despachante aduaneiro, decorrentes de importação de mercadorias.
FRETES. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, geram créditos das contribuições.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720619/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.677 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa
de créditos indevidos tomados pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
O prazo estabelecido no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 para a homologação
tácita da declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de
ressarcimento ou restituição.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. PIS NÃO CUMULATIVO.
Os pedidos de ressarcimentos de créditos da não cumulatividade de PIS,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, deverão referir-se a um
único trimestre-calendário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO.
DESPESAS
COM
A
RUBRICA
DESESTIVA/DESPACHANTE ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de PIS pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com desestiva e
despachante aduaneiro, decorrentes de importação de mercadorias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720619/2011-99
Fl. 11346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

FRETES.
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam
tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas
no País, geram créditos das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa do frete sobre compras de insumos. E, por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos serviços
de desestiva/despachante aduaneiro. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimentos (PER) de créditos de
PIS não cumulativo, relativos ao 4o trimestre de 2005 e aos quatro trimestres de 2006,
resultantes da não incidência da contribuição sobre as receitas de vendas no mercado
interno sujeitas à alíquota zero. Os PER e as Dcomp vinculadas estão listados às fls.
10.442/10.443 do processo.
Relata o Auditor Fiscal que, a fim de atender ao principio da economia
processual, os processos de n°s 15586.720009/2011-35, 15586.720010/2011-60,
15586.720011/2011-12 e 15586.720037/2011-52 foram apensados ao presente
processo, onde se encontram anexados os elementos de prova e o parecer, de n°
183/2011, que versa sobre a análise do direito creditório pleiteado em todo o período
indicado acima.
Sobre a questão da apensação, importante salientar que cada um dos processos
apensados está instruído com os seguintes documentos: o PER do trimestre, as Dcomp
vinculadas e o Dacon do período. Tais processos não contêm as razões de decidir e
nem, obviamente, manifestação de inconformidade, razão pela qual serão mantidos
apensados e todos os períodos analisados em conjunto.
Fl. 11347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

Em relação à análise fiscal, o Auditor Fiscal informa, inicialmente, que a
contribuinte exerce atividade de industrialização de fertilizantes, contemplados no
capítulo 31 da TIPI, bens cujas receitas de vendas estão sujeitas à alíquota zero.
Informa que a fiscalização se iniciou com a ciência do Termo de Intimação
Fiscal n° 001/2011, em 15/04/2011. Tal termo especifica como período fiscalizado o
transcorrido entre 07/2005 e 12/2006.
Na sequência, no tópico “II – FUNDAMENTAÇÃO” disserta sobre a legislação
de regência da contribuição em análise. Ao fim, informa que, com base no exame dos
arquivos SINTEGRA, Dacon, planilhas de apuração das contribuições e de outros
elementos apresentados pela contribuinte, apurou diversas inconsistências nos créditos
pleiteados. Diz que os créditos solicitados foram recalculados, conforme “Planilha de
apuração do PIS não cumulativo” (fls. 10.457/10.461).
No tópico “III - GLOSAS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO”, especifica
as correções realizadas na apuração dos créditos feitos pela interessada.
No item “INSUMOS - OPERAÇÃO PORTUÁRIA” explica, primeiramente, o
conceito de insumo delineado pelas Instruções Normativas n°s 247 (PIS) e 404
(Cofins), concluindo que para que o serviço ou bem adquirido possa ser utilizado no
cálculo dos créditos a descontar ele deve, necessariamente, ser aplicado ou consumido
na fabricação do produto. Entende que o conceito de insumo não abrange os serviços
de qualquer natureza, e, in casu, àqueles referentes a operações portuárias em
comento.
Informa que as planilhas apresentadas revelam que os insumos sobre os quais a
contribuinte constituiu créditos tratam, efetivamente, de gastos com serviços de
operações portuárias, serviços de desembaraço, arqueação, carga e descarga e serviços
de despachante que, por não serem aplicados ou consumidos na produção de
fertilizantes e congêneres, não se revestem da condição de insumo.
Conclui que os créditos vinculados a tais gastos foram glosados e estão
informados na referida “Planilha de apuração do PIS não cumulativo”.
No item “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO - CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS”, explica que a contribuinte apurou no mês 12/2006 crédito
referente a serviços de manutenção da produção adquiridos no período de 01/2003 a
12/2004, contrariando o parágrafo único do art. 16 da Lei 11.116/05, o qual permitiu,
a partir de 19/05/2005, o aproveitamento do saldo credor acumulado referente à
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota
zero. Diz que somente os créditos constituídos a partir de 08/2004 poderiam ser objeto
de PER ou Dcomp. Aduz que a simplificação do cálculo feita pela interessada, ao
apurar os créditos não aproveitados no período de apuração devido no 4° trimestre de
2006, não encontra amparo legal. Informa que, como não correspondem ao 4°
trimestre de 2006, os créditos foram glosados em sua totalidade sem análise dos
serviços contratados. Os valores glosados estão indicados na planilha “Glosas Créditos
Insumos - Manutenção da Produção - AC 2003 e 2004”.
Explica, ainda, que os créditos correspondentes às notas fiscais referentes aos
períodos de 01/2005 a 09/2006, por não se referirem ao 4° trimestre/2006, foram
também totalmente glosados. Porém, por serem objeto de análise do procedimento
fiscal, os créditos apurados entre o 3° trimestre de 2005 e o 4° trimestre de 2006,
foram alocados em seus respectivos trimestres de aquisição.
Fl. 11348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

Explana, também, que alguns itens não se referem a peças ou a serviços de
manutenção da produção ou não estão perfeitamente identificados. Cita os serviços de
corretagem e de gráfica, diárias, hospedagem, refeição, serviço de manutenção (sem
identificação), mão de obra, entres outros, que não correspondem a despesas com
manutenção da produção. Em consequência, os créditos respectivos foram glosados e
estão informados na “Planilha de apuração do PIS não cumulativo”.
No item “SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - TRANSPORTE
ENTRADAS”, explica que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação aos fretes nas operações de venda (inc. IX, arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
Lei n° 10.833/2003). Afirma que não há previsão legal para o aproveitamento de
créditos em relação às despesas de frete nas aquisições de bens utilizados como
insumos, mesmo quando suportadas pelo comprador. Diz, entretanto, que, consoante
entendimento da RFB, admite-se a apuração de créditos em relação às despesas de
frete quando da compra de insumos, que devem integrar seu custo de aquisição.
Explana que quando o seguro e o frete para a entrega de bens correrem por conta do
comprador, por integrarem os custos de aquisição (art. 289, § 1° do RIR/99),
compõem a base de cálculo do crédito da contribuição.
Aduz que a Lei n° 10.865/2004 redefiniu as condições para o direito ao crédito
do PIS/Pasep e da Cofins, quando alterou a redação dos arts. 3° das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003, ao incluir a seguinte vedação ao direito do crédito no inc.
II, do §2° dos citados artigos: “não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”. A
autoridade fiscal explica que, com base nessa disposição e na Solução de Divergência
Cosit n° 05/2008, os contribuintes não mais poderão descontar créditos de PIS/Pasep e
Cofins decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero e utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda.
Relata, então, que a contribuinte apresentou a relação das notas fiscais referente
a despesas com transportes de insumos, discriminando os produtos transportados. Diz
que, em quase sua totalidade, os insumos adquiridos estão sujeitos à alíquota zero,
pois são matérias-primas para a produção de fertilizantes. Informa que o art. 1o da Lei
10.925/2004 reduziu a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de adubos ou
fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário e suas
matérias-primas. Concluiu que, como os insumos adquiridos estão sujeitos ao PIS e à
Cofins não cumulativos tributados à alíquota 0 (zero), as despesas de frete incorridas
para seu transporte integram o seu custo de aquisição.
Logicamente, ao aplicar alíquota zero sobre o custo de aquisição dos insumos,
incluindo-se os fretes, obtêm-se um valor igual a zero, o que resulta na inexistência de
créditos.
Em suma, diz que a contribuinte equivocou-se ao constituir o crédito sobre frete
para transportes de insumos não tributados, pois sendo parte do custo, acompanham a
legislação sobre tais aquisições.
Por fim, descreve que além das matérias-primas utilizadas na fabricação de
fertilizantes, a contribuinte também incluiu o frete sobre produtos que não dão direito
ao crédito e que também foram glosados, conforme notas fiscais relacionadas na
planilha “GLOSAS - INSUMOS - FRETES SOBRE COMPRAS”. Menciona que a
Fl. 11349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

exceção encontra-se nas aquisições da “ureia pecuária”, que é tributada e, portanto,
gera o crédito da não cumulatividade.
As glosas dos valores referentes a “Serviços - Insumos - Transportes –
Entradas” estão indicadas “Planilha de Apuração do PIS não Cumulativo”.
No tópico “V - Proposição”, a autoridade fiscal propõe o reconhecimento do
direito creditório nos seguintes termos: (...)
Com base no Parecer de n° 183/2011, foi emitido Despacho Decisório pelo
Delegado da RFB em Vitória/ES, reconhecendo o direito creditório proposto e
homologando as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada em 27/12/2011, a contribuinte apresentou em 26/01/2012 a
manifestação de inconformidade de fls. 11.003/11.046, a seguir sintetizada.
No tópico “I - DOS FATOS”, explica que a partir da edição do artigo 17 da Lei
n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, passou a ser possível a manutenção dos
créditos, pela vendedora, relativos às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência. Aduz que, posteriormente, foi editada a Lei n°
11.116/05, cujo artigo 16 autorizou a compensação dos referidos créditos das referidas
contribuições com outros tributos federais ou, ainda, seu ressarcimento em dinheiro.
Em função disso, diz que apurou saldo credor e efetuou PER e Dcomp. Resume, ao
fim, as glosas realizadas pela fiscalização e diz que os argumentos pela autoridade
fiscal não podem prosperar.
No tópico “II - DO DIREITO”, aduz, preliminarmente, que a manifestação de
inconformidade engloba todos os processos apensados.
A seguir, no item “DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE
INDEFERIR O DIREITO AO CRÉDITO DO PIS APROPRIADO ATÉ
NOVEMBRO DE 2006”, assevera que a autoridade fazendária entendeu por bem
glosar os créditos oriundos da aquisição de serviços de desestiva, frete sobre compra e
insumos e serviços empregados na manutenção da produção, referentes ao 4° trimestre
de 2005 e aos 4° trimestre de 2006.
Alega, todavia, que já estava decaído o direito de o Fisco glosar os créditos
apurados até 11/2006. Diz que o reconhecimento do direito creditório pela
manifestante se deu entre 10/2005 e 11/2006, ocasião em que apropriou os créditos em
sua escrita fiscal e as declarou em sua Dacon. Explana que a contribuição em análise
está sujeita ao lançamento por homologação, de modo que lhe compete apurar
mensalmente o montante de tributo devido, através do encontro de créditos e débitos,
declará-lo ao Fisco e efetuar o recolhimento. Informa que a homologação pode se dar
expressa ou tacitamente. Esta segunda, afirma a interessada, se dá pelo transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos sem a manifestação do fisco, tornando extinto o crédito
tributário, nos termos do §4° do art. 150 do CTN.
Argumenta que, uma vez pago o tributo devido, começou a fluir o prazo
decadencial de 05 (cinco) anos para o Fisco averiguar se estava correto o
procedimento adotado, bem como lançar eventual diferença. Desse modo, preconiza
que, em relação aos créditos apurados entre 10/2005 e 11/2006, o prazo para o Fisco
indeferi-los findou-se em 30/11/2011. Informa que a notificação sobre o indeferimento
dos créditos só ocorreu no dia 27/12/2011, ou seja, quando já decorrido o prazo
decadencial para que o Fisco pudesse rever os valores creditados para apuração do
tributo.
Fl. 11350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

Requer que seja reconhecido como homologado tacitamente o crédito pleiteado
até 11/2006.
No item “DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE GLOSAR PARTE
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DA
MANIFESTANTE
ANTE
A
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO”, alega que,
caso não seja reconhecida a homologação tácita do crédito pleiteado, o direito de o
Fisco glosar parte deles está decaído, em virtude da homologação tácita dos PER
efetuados.
Assevera, com base no §8° do art. 21 da Instrução Normativa n° 600/2005, que
a entrega do PER é o primeiro ato do procedimento de compensação dos créditos de
PIS e de Cofins. Argumenta que a compensação deve ser precedida de PER e a RFB
tem 5 anos para apreciar e homologar o referido PER, sob pena desta homologar
tacitamente, nos termos do §2° do art. 29 da mesma instrução normativa e §5° do art.
74 da Lei n° 9.430/96.
Aduz que os PER transmitidos nos dias 09/10/2006 e 27/12/2006 tiveram o
prazo final para glosa dos créditos nos dias 08/10/2011 e 26/12/2011. Isso porque, diz
que só foi cientificada do despacho decisório no dia 27/12/2011, o que evidencia a
homologação tácita dos créditos pleiteados e o dever de o Fisco admiti-los em sua
integralidade e realizar as devidas compensações.
No item “DO DIREITO AO CRÉDITO DE PIS NÃO-CUMULATIVO
ORIUNDO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS E DA POSSIBILIDADE
DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO”, afirma que o §3° do artigo 3e das Leis
n°s 10.637/02 e 10.833/2003 admite o crédito relacionado à aquisição de bens e
serviços de pessoa jurídica e relativos aos custos e despesas pagas a pessoas jurídicas.
Informa que o produto fabricado (fertilizante agrícola) passou a ter sua receita de
venda no mercado interno sujeita à alíquota 0 (zero) das contribuições ao PIS e à
Cofins, nos termos do artigo 1o da Lei n° 10.925/2004.
Explica que o artigo 17 da Lei n° 11.033/2004 determina a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados às operações de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência do PIS/Cofins e o artigo 16 da Lei n°
11.116/2005 buscou viabilizar, pelo ressarcimento e compensação, o aproveitamento
dos referidos créditos.
No item “DO DIREITO AO CRÉDITO DE DESESTIVA”, argumenta que é
necessário deixar claro quais são os desembolsos classificados contabilmente na
rubrica “desestiva”. Diz que, à época, todos os desembolsos efetuados com operações
portuárias eram classificados como desestiva, de modo que dentro desta conta foram
contabilizados os custos de armazenagem alfandegada (acondicionamento da matéria-
prima em armazéns dentro do porto até a sua transferência para a fábrica), descarga
(ato de retirar a matéria-prima do navio), movimentação (movimentação dos produtos
dentro do porto) e a própria desestiva (serviços de organização da matéria-prima
dentro do navio para que a mesma possa ser descarregada).
Relata que tais atividades são realizadas por pessoas jurídicas especializadas
que atuam apenas para este fim, sem os quais seria impossível a retirada da
mercadoria dos porões dos navios e o seu acondicionamento nos caminhões de
transporte. Diz que a Lei n° 8.630/93 regulamenta a atividade portuária e determina
que todas as movimentações de cargas destinadas ou provenientes de transporte
Fl. 11351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

aquaviário devem ser realizadas por pessoas jurídicas pré-qualificadas para operar no
porto.
Alega que, com base nestas premissas iniciais, a manifestante pode, com base
no artigo 3°, inc. II, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/2003, descontar créditos de PIS
ou Cofins sobre aquisições de insumos, bens e serviços empregados na fabricação de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Argumenta que a questão que gera inúmeras discussões doutrinárias e
jurisprudenciais é o real significado de insumo, uma vez que não existe uma definição
legal, mas apenas instruções normativas publicadas pela RFB na tentativa de
conceituá-lo.
Diz que após diversas decisões conflitantes, a Receita Federal publicou a
Solução de Divergência n° 15/2008, a qual define insumo como “aqueles bens ou
serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado”. Afirma que tal
entendimento lhe possibilita apropriar créditos sobre o valor de aquisição de insumos
que não necessariamente se consumam ou desgastem em razão do contato com o
produto em fabricação, mas também sobre insumos que são aplicados direta ou
indiretamente no processo produtivo de determinada mercadoria, sem que tenham sido
desgastados ou consumidos.
Cita o art. 110 do CTN, segundo o qual a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance dos conceitos de direito privado. Delimita o conceito
de insumo com base na NPC n° 02 do IBRACON (Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil), que define custo como todos os gastos incorridos para a
aquisição e/ou produção de um bem. Traz, também, o conceito de custo definido pelo
Conselho Federal de Contabilidade emitido no CFC n° 1.170/2009. Entende que é este
o conteúdo que deve ser dado ao conceito de insumo pela RFB. Conclui que se
enquadram no conceito de custo de produção os incorridos, intrínsecos e necessários
na aquisição e na prestação de determinado bem até a etapa em que ele estiver em
condições de ser comercializado.
Alega, ainda, que a atividade portuária é essencial à sua atividade, o que está
cabalmente demonstrado por fotos constantes em documentos anexos (doc. 04).
Afirma que tais custos são intrínsecos ao seu processo produtivo, pois, caso algum
deles não seja efetuado, a matéria-prima não terá continuidade no processo produtivo.
Entende, pelo exposto, que os serviços mencionados são, efetivamente,
utilizados como insumo no processo produtivo da indústria, haja vista que, após a
liberação do Ministério da Agricultura ou da Receita Federal, inicia-se todo o serviço
de desestiva e descarga do navio, a fim de acomodar as mercadorias dentro do
caminhão que as transportará para o processo produtivo da indústria.
Traz aos autos fluxograma para demonstrar o procedimento realizado.
Afirma, com base neste, que os serviços realizados não podem jamais serem
tratados como uma mera atividade meio ou uma despesa administrativa, como
entendeu a autoridade fazendária, haja vista que são atividades essenciais e que estão
intrinsecamente ligadas à produção de fertilizantes.
Requer que se considere os serviços de desestiva, descarregamento,
armazenagem alfandegada e movimentação como insumo do processo produtivo e,
consequentemente, se reconheça os descontos dos créditos efetuados.
Fl. 11352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

Na sequência, argumenta que o conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins
não pode sofrer as restrições decorrentes da legislação do IPI, por se tratarem de
tributos completamente diferentes. Diz que jurisprudência recente do CARF é
favorável a tal tese. Anexa Acórdão do CARF que vem ao encontro do entendimento
exposto (doc. 05).
Com base nesta decisão, aduz que o conceito de insumo a ser aplicado às
contribuições do PIS/Cofins é o mesmo utilizado na legislação do imposto de renda,
coadunando com o entendimento de que são insumos não apenas as matérias-primas,
mas todos os custos diretos ou indiretos inseridos na cadeia produtiva.
Argumenta que mesmo que não fossem consideradas as despesas com desestiva,
descarregamento, movimentação e armazenagem como prestação de serviços
aplicados na produção, deve-se considerá-las como englobadas no custo de transporte,
o qual integra o conceito de frete. Diz que não é por não estar amparada por um
documento fiscal, apresentado por uma transportadora, que não pode ter direito ao
crédito de PIS/Cofins, pois a caracterização do serviço está relacionado ao transporte
que faz parte do processo produtivo da contribuinte. Aduz que a própria RFB
reconhece o direito de crédito sobre o frete pago no transporte das matérias-primas até
seu estabelecimento fabril. Traz algumas soluções de consultas da RFB sobre o
assunto.
Requer, por fim, uma vez que a fiscalização não efetuou qualquer
questionamento sobre a composição dos lançamentos classificados nas rubricas
DESESTIVAS/DESPACHANTES, que seja efetuada diligência para responder qual é
o valor dos créditos destes lançamentos que deverão ser aceitos nos pedidos de
ressarcimento.
No item “SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS”, narra que o Fisco glosou quase todo o crédito de despesas com fretes na
aquisição de insumos, exceto em relação à aquisição de ureia. Argumenta que, de
forma equivocada, concluiu a autoridade fiscal que como os insumos adquiridos
(exceto a ureia) são tributados à alíquota zero, de modo que ao se aplicar tal alíquota
sobre o custo de aquisição, inclusive o frete, não haveria crédito a ser aproveitado.
Aduz que a Fiscalização considerou que o frete também não é tributado, a
exemplo dos insumos adquiridos para produção de fertilizantes. Diz, entretanto, que a
alíquota zero aplicada às aquisições de matérias-primas não se estende ao frete, que
sofre a tributação normal do PIS e da COFINS. Afirma que este esse é o entendimento
adotado pela melhor jurisprudência do CARF e das DRJ. Traz algumas ementas de
decisões desses órgãos sobre o assunto, assim como a Solução de Consulta no 17/2010
e a Solução de Consulta n° 234/2007.
Diz que está comprovado documentalmente que é a responsável pelo pagamento
das despesas com frete de compra de insumos, através da juntada das Notas
Fiscais/Faturas de Serviços de Transporte (CTRC), anexados por amostragem (doc.
06), uma vez que a totalidade dos documentos já foi encaminhada à fiscalização.
Entende que, como está comprovado que é a responsável pelo pagamento dos
custos do frete para aquisição dos insumos e sendo certo que este serviço é tributado,
os respectivos valores integram o custo de produção, dando-lhe direito à apuração de
créditos, conforme posição da própria RFB. Requer o reconhecimento da totalidade
dos créditos oriundos dos fretes sobre compra de insumos.
Fl. 11353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

No tópico “DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS”, argumenta que aproveitou créditos de PIS/Cofins
relativos à aquisição serviços e peças utilizados no processo de produção (que se
desgastam no processo produtivo) e que são necessários para manter em
funcionamento as máquinas e equipamentos dos seus parques fabris, referentes ao
período de janeiro/2003 a dezembro/2006.
Informa que o Fisco glosou o crédito pleiteado, alegando que alguns bens não
dariam direito a crédito em virtude da sua própria natureza e que a manifestante não
observou a legislação de regência para a apuração de seus créditos e nem para que
pudesse utilizá-los através da compensação, pois não respeitou a apuração trimestral.
Aduz que, para melhor elucidar a questão, dividirá a sua defesa por períodos:
A) Período de 01/2003 a 07/2004
Relata que o Fisco glosou integralmente os créditos do período de 01/2003 a
07/2004, sob a alegação de que somente os créditos apurados a partir de 08/2004
poderiam ser objeto de PER ou Dcomp e, ainda, que a interessada não poderia apurar
os créditos deste período no 4° trimestre de 2006, devendo realizar um pedido para
cada trimestre.
Alega, porém, que a simples leitura do parágrafo único do artigo 16 da Lei n°
11.116/2005 basta para provar que o aproveitamento dos créditos anteriores a
09/08/2004 não foi vedado. Entende que o direito ao aproveitamento dos créditos
decorre da própria existência do regime da não cumulatividade e foi com base na
existência desse direito, inserto nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, que apurou
créditos e efetuou as compensações.
Assevera que o direito ao aproveitamento de créditos extemporâneos está
lastreado na previsão do §4° do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003,
segundo o qual “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
Diz que não pode ser penalizada por ter se apropriado dos créditos referentes ao
período de 01/2003 a 07/2004, uma vez que existe lei posterior validando tal
creditamento. Entende que, no caso, aplica-se o art. 106 do CTN, que trata da
retroatividade das normas em matéria tributária.
Conclui que se a lei passou a permitir a compensação dos créditos, esse direito
alcança todos os créditos gerados após a edição da Lei n° 10.637/02 (PIS) e da Lei n°
10.833/2003 (Cofins). Requer a revisão das glosas efetuadas.
B) Período de 08/2004 a 06/2005
A contribuinte argumenta que a fiscalização glosou totalmente os créditos deste
período por ter se apropriado dos mesmos no 4° trimestre de 2006. Assevera que não
obstante ser possível a utilização do saldo credor de PIS/Pasep e de Cofins a partir de
09/08/2004, entendeu o Fisco que a Manifestante deveria ter feito um PER para cada
trimestre e não um único pedido. Diz que tal matéria será tratada em tópico apartado,
por ser comum a outros períodos.
Em relação ao direito material, que sequer foi analisado pelo Fisco, afirma que
deve ser reconhecido o seu direito, pois todos os seus créditos foram apurados com
base no art. 3°, inc. II das Leis n° 10.637/02 e 10.833/2003, conforme planilha anexa
(doc. 07) e conforme prova pericial a ser realizada.
Fl. 11354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

C) Período de 07/2005 a 12/2006
Relata que não obstante tenha se apropriado destes créditos no 4° trimestre de
2006, o Fisco realocou os créditos da Manifestante em seus respectivos trimestres de
aquisição. Narra que em relação ao período de 10/2005 a 12/2005, o Fisco efetuou
algumas glosas por entender que as peças e serviços adquiridos pela Manifestante não
se referem à manutenção da produção.
Aduz, porém, que, conforme pode ser verificado em planilha anexa, os créditos
pleiteados são decorrentes da aquisição de pneus; porcas e parafusos; lâmpadas
incandescentes; aditivo para radiador; fusíveis; buchas; correias e rolamentos, etc.
(doc. 07), sendo inconteste sua aplicação no processo produtivo, o que poderá ser
facilmente constatado em análise da planilha anexa e da perícia a ser realizada.
Traz decisão do CARF que amplia o conceito de insumos para defender o seu
direito a crédito nos bens indicados.
Em relação ao período de 01/2006 a 12/2006, assevera que os créditos
pleiteados estão relacionados à manutenção da produção foram devidamente
reconhecidos pelo Fisco e não são objeto da defesa.
No tópico “DA COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO
DE LEI POR MEIO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA”, relata que a autoridade fiscal
entendeu que a Manifestante deveria ter efetuado um pedido de compensação
específico por trimestre para utilizar o crédito do PIS referente ao período de 01/2003
a 06/2005, pautando-se no artigo 21, § 9o da Instrução Normativa SRF n° 600, de
2005.
Diz que tal interpretação está equivocada, pois a citada IN não determina que
seja feito um pedido de compensação específico para cada trimestre, mas que o crédito
seja apurado de forma trimestral. Aduz, ainda, que o artigo 16 da Lei n° 11.116/05 não
obrigou que os sujeitos passivos fizessem um pedido de compensação para cada
trimestre como condição para utilizar créditos extemporâneos. Afirma que tal lei
apenas criou o direito à compensação e que a única obrigação trazida era de que o
saldo credor fosse acumulado em cada trimestre.
Desse modo, sustenta que se a lei não restringiu o direito do contribuinte, uma
mera instrução normativa não tem o condão de fazê-lo, devendo ser observado o
princípio da legalidade.
Traz à baila o art. 100 do CTN e, com base em boa doutrina, argumenta que não
há dúvidas quanto ao caráter regulatório das Instruções Normativas, que, como
normas secundárias que são, não podem ir além daquilo que foi determinado na lei.
Conclui que não merece prosperar a decisão da autoridade fiscal que restringiu
o direito da Manifestante de efetuar a compensação de saldo credor de PIS acumulado
no período de 01/2003 a 06/2005.
No
tópico
“DA
OBSERVÂNCIA
PELA
MANIFESTANTE
DO
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA COMPENSAÇÃO”, aduz que o art. 16 da
Lei n° 11.116/05 determina que o contribuinte somente pode utilizar seu crédito
acumulado de PIS/Cofins para compensá-la com outros tributos após o encerramento
do trimestre. Entende que o legislador não proibiu os contribuintes de fazer um único
pedido, reunindo saldos acumulados de trimestres anteriores já encerrados. Diz que a
obrigatoriedade trazida é apenas que a apuração do saldo credor seja feita a cada
Fl. 11355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

trimestre. Relata que quando a Manifestante efetuou seus quatro pedidos de
compensação, analisados neste processo, já estavam encerrados todos os trimestres
cujo crédito se pleiteava.
No tópico “DO PRAZO ESTIPULADO PELA LEI 11.116/05 PARA QUE A
MANIFESTANTE
PUDESSE
COMPENSAR
SEU
SALDO
CREDOR
ACUMULADO”, relata que o Fisco glosou todo o saldo credor do PIS não cumulativo
do período de 01/2003 a 06/2005, não obstante sua compensação ter sido autorizada a
partir da promulgação do artigo 16 da Lei n° 11.116/2005, ou seja, a partir de
19/05/2005.
Traz decisões das DRJ e soluções de consulta sobre o assunto. Destaca a
Solução de Consulta n° 388/08.
Por fim, aduz que, com a legislação e com a jurisprudência acima, resta claro
que não se tratou de uma opção sua utilizar seu saldo credor acumulado da
contribuição somente a partir de 05/2005, mas sim de uma permissão legal
extemporânea.
No tópico “DA APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL” diz, novamente, que a possibilidade de compensação dos créditos de
PIS, do período de 01/2003 a 06/2005, somente surgiu a partir de 19 de maio de 2005.
Aduz que a autoridade fiscal não pode deixar de reconhecer seus créditos
extemporâneos, que é direito líquido e certo, apenas por entender que o procedimento
para sua utilização ter sido feita da forma inadequada. Diz que no processo
administrativo tributário deve prevalecer sempre a verdade material. Traz decisões do
antigo Conselho de Contribuintes sobre a aplicação do princípio. Postula pela
aplicação do princípio, reformando a decisão prolatada.
No tópico “DA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO”, informa
que a compensação ora discutida foi realizada em 2006 e 2007, ou seja, há mais de 05
anos. Explica que no exíguo prazo de 30 dias para apresentação de Manifestação de
Inconformidade não foi possível apresentar toda a documentação que respalda
os argumentos expostos. Pede, em homenagem ao princípio da ampla defesa, pela
entrega dos documentos, a fim de provar a verdade dos fatos até antes do julgamento.
No tópico “DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL”, requer, com base no
artigo 16 do Decreto 70.235/72, que seja autorizada a realização de perícia técnica
para comprovação da pertinência e correção dos materiais e serviços empregados na
manutenção da produção elencados para fundamentar seu crédito do período de
01/2003 a 12/2005. Diz que a perícia deverá responder os seguintes quesitos:
1) quais os materiais e serviços adquiridos para emprego na manutenção da
produção se consumiram durante a cadeia produtiva no período de 01/2003 a 12/2005?
2) qual o valor total do crédito em razão do apurado no item anterior?
Em relação aos créditos de desestiva e fretes sobre compra requer diligência
fiscal para responder qual é o valor do crédito informado, uma vez que a fiscalização
não efetuou qualquer questionamento sobre a composição dos lançamentos
classificados nas rubricas DESESTIVAS/DESPACHANTES e FRETE SOBRE
COMPRA.
Fl. 11356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

Nomeia como assistentes técnicos o Sr. Rubens Leite de Mattos, contador,
inscrito no CRC 1SP163.568/0-6, e o Sr. Fabiano de Oliveira Bernarde, engenheiro,
inscrito no CREA 5061932479, ambos com endereço na Avenida Irene Karcher, 620,
Betel, Paulínia/SP, CEP 13148-906, fone: 019 -3322 2289.
Por fim, no tópico “DO PEDIDO”, requer:
1) a homologação tácita dos créditos apropriados até 11/2006;
2) caso não seja acatado o pedido anterior, a homologação tácita dos créditos
pleiteados nos PER entregues em 09/10/2006 e 27/12/2006;
3) quanto ao mérito, a reforma da decisão que não admitiu a compensação de
PIS do período de 01/2003 a 06/2005 por erro de procedimento;
4) o reconhecimento do direito integral ao crédito de PIS/Cofins oriundo dos
serviços de desestiva, frete sobre compras de insumos e bens e serviços aplicados na
manutenção da produção;
5) a realização de diligência/prova pericial;
6) a homologação integral das compensações realizadas;
7) protesta pela posterior juntada de documentos até antes do julgamento;
8) requer que as futuras intimações sejam enviadas não só para o domicílio do
contribuinte, como também para seus advogados, cujo domicílio encontra-se na rua
Paulo Lobo, n° 33, Cambuí, Cidade de Campinas/SP, CEP 13.025-210.
A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão n° 06-47.321, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pelo
contribuinte.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O prazo estabelecido no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 para a homologação tácita da
declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à produção de bens, vale dizer, quando aplicados ou consumidos diretamente
no seu processo produtivo, não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou
serviço que gere despesas.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESESTIVA. DESPACHANTES.
Fl. 11357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da
Cofins não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desestiva e
despachantes, decorrentes de importação de mercadorias.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal na legislação de regência do PIS/Pasep e da Cofins para o
aproveitamento extemporâneo de créditos da não cumulatividade.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Os pedidos de ressarcimentos de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins, acumulados ao final de cada trimestre-calendário, deverão referir-se a um único
trimestre-calendário.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
O princípio da verdade material não autoriza os contribuintes a adotarem qualquer tipo
de procedimento, ritos e formas, contrariando totalmente a legislação de regência.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS BÁSICOS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins geram direito ao crédito básico.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A apresentação de provas deve ser realizada junto à impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Sendo desnecessária para o deslinde da causa, indeferem-se os pedidos de diligência e
perícia.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior e
ao final, requer: (i) seja reconhecida a homologação tácita dos créditos apurados pela Recorrente
até novembro de 2006, eis que quando da notificação em 12/2011, já estava decaído o direito do
Fisco de indeferir e glosar o direito creditório em decorrência do transcurso do prazo de 5 anos,
nos termos do art. 150, §4°, do CTN; (ii) seja reconhecida a homologação tácita dos créditos
pleiteados através dos PER entregues em 09/10/2006 e 27/12/2006, nos termos do art. 74, §5°, da
Lei n° 9.430/96; (iii) o provimento do recurso para reversão da integralidade das glosas ou (iv) a
realização de diligência ou perícia para comprovação dos fatos.
É o relatório.
Fl. 11358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimentos (PER)
de créditos de PIS não cumulativo resultantes da não incidência da contribuição sobre as receitas
de vendas no mercado interno sujeitas à alíquota zero.
A Recorrente, segundo o seu objeto social, tem como atividade preponderante a
fabricação de adubos e fertilizantes, que estão sujeitos à alíquota zero (Cap. 31 da TIPI), por
isso, os requerimentos tiveram como suporte os art. 16, da Lei n° 11.116/2005, art. 17 da Lei n°
11.033/2004 e art. 21 e 22 da IN n° 600/05.
A fiscalização operou ajustes quanto aos dispêndios a título de insumo e ao
aproveitamento de crédito extemporâneo.
Passe-se a seguir à análise dos argumentos de defesa.
Decadência do direito do fisco de indeferir o direito ao crédito de PIS apropriado até
novembro de 2006
Decadência do direito do fisco de glosar parte dos créditos tributários ante a homologação
tácita dos pedidos de ressarcimento
Não há previsão legal para a ocorrência de “homologação tácita” ou de
“decadência” de o Fisco examinar o direito creditório pedido em ressarcimento.
Isso porque o art. 74, §5°, da Lei n° 9.430/1996, prescreve a homologação tácita
para as declarações de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Logo, não há como se estender a disposição à análise do direito creditório
solicitado em PER.
Por outro lado, a análise do direito creditório pleiteado em PER não se confunde
com a atividade do lançamento, que, nos termos do art. 142 do CTN, é “o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
Fl. 11359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”. A regra decadencial do art.
150, caput e § 4o, do CTN aplica-se expressamente à cobrança de tributo.
Assim, não há previsão legal de prazo para que a autoridade fiscal se pronuncie
em pedido de ressarcimento, nem disposição legal que a obrigue a conceder os créditos por
decurso de prazo, sem a devida verificação.
Conceito de insumo e atividade da empresa
Uma das controvérsias deste processo é o aproveitamento de créditos, como
insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002.
O conceito de insumo que norteou a auditoria fiscal dos créditos solicitados pela
empresa foi o restrito, no sentido de que são somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
Assim, na definição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pelas Instruções Normativas da
Receita Federal n° 247/2002 e 404/2004, as matérias-primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
fabricação de produtos.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o
utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa
forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da
atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018). Esse é o limite interpretativo para a análise neste processo.
Em razão disso, deve haver a análise específica da natureza da atividade de
fabricação de adubos e fertilizantes para se aferir o que é insumo no regime da não-
cumulatividade das contribuições PIS e COFINS.
É o que se fará a seguir.
Direito ao crédito de desestiva e despachante aduaneiro
Fl. 11360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

Foram glosados os dispêndios com serviços de operações portuárias, desembaraço
aduaneiro, arqueação, carga e descarga e serviços de despachante aduaneiro.
A Recorrente aduz que os desembolsos classificados na rubrica “desestiva”
(armazenagem alfandegada, carga e descarga, movimentação, despachante e a própria desestiva)
são essenciais ao seu processo produtivo.
Os serviços vinculados diretamente aos insumos importados são essenciais para
garantir a continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto manuseio,
atendimento a legislação do setor e nacionalização até que estes cheguem ao estabelecimento
industrial.
Por isso, a glosa deve ser revertida, pois se tratam de custos de aquisição dos
insumos destinados ao processo produtivo, com direito a creditamento no art. 3°, II, das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003.
Frete na aquisição de insumos
A autoridade fiscal glosou o crédito de despesas com fretes na aquisição de
insumos, uma vez que estes, por serem matérias-primas para a produção de fertilizantes, estão
sujeitos à alíquota zero.
A Recorrente, com razão, sustenta que a alíquota zero aplicada às aquisições de
matérias-primas não se estende ao custo de frete, pois este sofre a tributação normal de
PIS/Pasep e de COFINS.
O crédito é permitido com suporte no art. 3°, II, das Leis de regência, porquanto
se trata de custo na aquisição de insumos destinados à produção dos bens, foram tributados pelas
contribuições e foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
A glosa deve ser revertida.
Serviços de manutenção da produção - créditos extemporâneos
Tal como a autoridade fiscal e a decisão de piso consignaram, não é possível a
apresentação de único Pedido de Ressarcimento abrangendo a totalidade dos créditos
acumulados. Isso porque a Lei determina expressamente que cada pedido de ressarcimento
deve se referir a único trimestre calendário.
Diante da repetição dos exatos termos das alegações da Recorrente, adoto parte
das razões da decisão recorrida, por com elas concordar integralmente, nos termos do art. 50, §
1°, da Lei n° 9.784/1999, como postas a seguir, com os devidos ajustes de redação:
Glosa integral dos créditos extemporâneos do período de 01/2003 a 07/2004
O Fisco glosou integralmente os créditos do período de 01/2003 a 07/2004, sob
a alegação de que somente os créditos apurados a partir de 08/2004 podem ser objeto
de PER ou Dcomp e, ainda, pelo fato de a interessada não poder apurar todos os
créditos deste período acumuladamente no 4° trimestre de 2006.
Fl. 11361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

A contribuinte alega, no entanto, que a simples leitura do parágrafo único do art.
16 da Lei n° 11.116/2005 basta para provar que o aproveitamento dos créditos
anteriores a 09/08/2004 não foi vedado. Entende que o direito a tal aproveitamento
decorre da própria existência da não cumulatividade e que o direito ao aproveitamento
de créditos extemporâneos está lastreado na previsão do §4° do art. 3° das Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003. Aduz, também, que, no caso, deve se aplicar o art. 106
do CTN, que trata da retroatividade das normas em matéria tributária.
A análise dessa questão tem como base o parágrafo único do art. 16 da Lei n°
11.116/2005, ao dispor que o crédito acumulado entre 09/08/2004 e o último
trimestre-calendário anterior ao de publicação da lei (1° trimestre de 2005), que
ocorreu em 19/05/2005, poderá ser pedido em PER ou Dcomp a partir da promulgação
desta lei:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3° das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Portanto, não era possível apurar o crédito com base no art. 17 da Lei n°
11.033/2004 antes de 09/08/2004, assim como a Dcomp ou o PER só poderiam ser
transmitidos após 18/05/2005.
Não se aplica, outrossim, o art. 106 do CTN, pois a retroatividade aplica-se
somente quando lei for expressamente interpretativa ou se disser respeito à definição
de infração ou cominar sua penalidade de forma mais branda, o que não ocorre no
caso em debate.
Enfim, as glosas dos créditos apurados no período de 01/2003 a 07/2004
ocorreu em respeito ao princípio da legalidade.
Glosa integral dos créditos extemporâneos do período de 08/2004 a 12/2006 e
impossibilidade de utilização de um único PER para todo o período
Para o período de 08/2004 a 06/2005, a totalidade dos créditos foi glosada pelo
fato de a contribuinte ter se apropriado dos mesmos no 4° trimestre de 2006. A
contribuinte pede o reconhecimento do seu direito, pois todos os seus créditos foram
apurados com base no art. 3°, II das Leis n° 10.637/02 e 10.833/2003.
Para o período de 07/2005 a 12/2006, a fiscalização apontou que:
32. Os valores das notas fiscais referentes aos períodos de 07/2005 a 09/2006, que
apresentam-se como base de cálculo para a constituição de créditos no 4°
trimestre/2006, por não se referirem a este trimestre foram glosadas em sua totalidade.
Fl. 11362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

Porém, por ser objeto de analise deste procedimento fiscal, as perdcomp que
contemplam créditos apurados no 3° Trim/2005 ao 4° Trim/06, os créditos reconhecidos
referentes a tais notas fiscais foram alocados em seus respectivos trimestres de
aquisição, como determina a legislação tributária.
33. Alguns itens não se referem a peças ou a serviços de manutenção da produção, ou
não estão perfeitamente identificados. Como exemplo citamos: corretagem, serviços de
gráfica, diárias, hospedagem, refeição, serviço de manutenção (sem identificação), mão
de obra, entre diversos outros, que não correspondem a despesas com manutenção da
produção, e como já detalhado no item anterior – Operações Portuárias – não geram
direito á crédito.
No período transcorrido entre 07/2005 e 12/2005, alega a interessada que o
Fisco efetuou algumas glosas por entender que as peças e serviços adquiridos não se
referem a bens e serviços utilizados na manutenção da produção. Aduz, porém, com
base em planilha anexa que os créditos pleiteados são decorrentes da aquisição de
pneus; porcas e parafusos; lâmpadas incandescentes; aditivo para radiador; fusíveis;
buchas; correias e rolamentos, etc. (doc. 07), sendo inconteste sua aplicação no
processo produtivo. Sobre esse argumento, não houve a efetiva associação das glosas,
com a produção dos bens. Dito de outra forma, ausentes a especificação da função e
aplicação de cada uma das despesas com o processo produtivo. Isso porque o ônus de
provar recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do CPC/2015, art. 373.
Dessa forma, as glosas devem ser mantidas.
No ano de 2006 os créditos pleiteados foram todos deferidos, razão pela qual
não faz parte do objeto da defesa.
Sobre o pedido único de ressarcimento realizado no 4° trimestre de 2006, a
Recorrente alega que o entendimento da autoridade fiscal quanto à aplicação do art.
21, § 9° da Instrução Normativa SRF n° 600/2005 é equivocado, pois não determina
que seja feito um pedido específico para cada trimestre, mas sim que o crédito seja
apurado de forma trimestral. Aduz, ademais, que tal interpretação não pode prosperar,
pois o art. 16 da Lei n° 11.116/05 não obrigou em momento algum a existência de um
único pedido de ressarcimento por trimestre como condição para utilizar créditos
extemporâneos.
Cabe, todavia, observar que o fundamento utilizado pela autoridade fiscal não
foi o art. 21, § 9°, da Instrução Normativa SRF n° 600/2005, como alegado pela
interessada, mas o §3° do art. 22 da mesma Instrução Normativa:
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4 o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1 o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 2 o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II e do § 4o
do art. 21, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o
final do primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser efetuado a partir de
19 de maio de 2005.
§ 3 o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
Fl. 11363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
O inciso II do art. 21, citado no caput do artigo acima transcrito, diz respeito aos
créditos que ora se analisa, ou seja, decorrentes “custos, despesas e encargos
vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência”.
O §3°, inciso I, do art. 22, por sua vez, é claro ao determinar que cada PER
deverá ser único. Correto, por conseguinte, o entendimento de que somente se
considera na apuração do saldo credor passível de compensação nos trimestres
analisados as operações de aquisição, custos, encargos e despesas que, efetivamente,
estão vinculadas ao trimestre de referência.
Assim sendo, deveria a contribuinte, caso pretendesse a utilização desses outros
créditos, valer-se de pedidos de ressarcimentos específicos para o saldo de créditos de
cada trimestre do ano civil, a partir de agosto de 2004, o que não se observou no
presente caso, além de, obrigatoriamente, formalizá-los somente a partir de
18/05/2005 (cf. art. 16, parágrafo único, da Lei no 11.116/2005).
Por outro lado, a alegação de que o art. 16 da Lei n° 11.116/05 não obrigou a
existência de um único PER para cada trimestre-calendário como condição para
utilizar créditos extemporâneos também não pode prosperar. Afinal, o próprio art. 16
determina que se observe a “legislação específica aplicável à matéria” para que os
sujeitos passivos possam utilizar seus créditos em PER ou Dcomp.
Saliente-se, neste ponto, que não há nenhuma previsão legal, para o PIS/Pasep e
a Cofins não cumulativos, a autorizar o creditamento extemporâneo de créditos. O
fundamento jurídico utilizado pela contribuinte para requerer créditos extemporâneos
é o § 4o dos arts. 3° das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual o “crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Porém, o caput deste artigo diz respeito ao desconto de créditos, ou seja, se o
crédito acumulado não for descontado num mês, poderá sê-lo no período subsequente.
Ademais, o §1° dos citados artigos 3° determinam o seguinte:
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês. (g.n.)
Como se vê, o cálculo do crédito deve ocorrer sempre no mês em que ocorreu o
seu fato gerador.
Por outro lado, o §2° do art. 6° da Lei n° 10.833/2003 e §2° do art. 5o da Lei n°
10.637/2002, determina que a “pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do
ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no §1o,
Fl. 11364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.677 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720619/2011-99

poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria”.
O referido §1° diz respeito à dedução do valor da contribuição a recolher
decorrente das demais operações no mercado interno (inc. I) e à compensação,
observada a legislação específica aplicável à matéria (inc. II).
Assim, finalizado o trimestre sem a utilização do crédito, por dedução ou
compensação, poderá a contribuinte solicitar seu ressarcimento, observando a
legislação aplicável à matéria, que determina um único PER por trimestre. O “poderá”
demonstra que o ressarcimento é uma faculdade da contribuinte. Aliás, a contribuinte
tem cinco anos para exercitar este direito, nos termos do art. 168 do CTN,
transmitindo seu PER.
Contudo, em nenhum momento a legislação aplicável à matéria autoriza que a
contribuinte informe, por exemplo, que no crédito de dezembro de 2006 estão contidos
gastos realizados em fevereiro de 2005, ou seja, a apropriação em um mês de crédito
gerado noutro.
Enfim, deve-se observância ao §3° do art. 22 da Instrução Normativa no
600/2005, de modo que cada PER deve-se referir a um único trimestre. Não há,
portanto, autorização para apuração de créditos em período diverso do que foi gerado.
Diligência
Há de se indeferir o pedido de diligência, na forma do art. 18, do Decreto no
70.235/72, pois prescindível, na medida em que não há questão a ser esclarecida, pois os
elementos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito da defesa do contribuinte.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a
glosa do frete sobre compras de insumos e a glosa dos serviços de desestiva/despachante
aduaneiro.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 11365
DF CARF MF
Documento nato-digital